Tribunal: TJDFT
Processo: 0731832-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0731832-67.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE ALVES DE LIMA PACIENTE: ERIVANDO DA CONCEICAO VERAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ERIVANDO DA CONCEIÇÃO VERAS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribuna do Júri do Paranoá/DF e, como ilegal, a decisão que decretou sua prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo motivo torpe) (ação penal n. 0703011-29.2025.8.07.0008). Alegou a Defesa Técnica (Dr. PEDRO HENRIQUE ALVES DE LIMA) que o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado ocorrida em 26-abril-2025, cuja “notitia criminis” foi repassada à autoridade policial em 27-abril-2025, o que impediu a prisão em flagrante. Esclareceu que a denúncia foi oferecida em 27-maio-2025 e recebida em 28-maio-2025, período em que foi decretada a prisão preventiva do paciente. Mencionou que o cumprimento do mandado de prisão ocorreu em 6-junho-2025, em contexto alheio à situação flagrancial e desacompanhada de fatos novos ou contemporâneos que justificassem a medida extrema. Salientou que, desta forma, o paciente foi preso preventivamente cerca de 2 (dois) meses após a ocorrência delitiva e que não esboçou qualquer conduta capaz de evidenciar a periculosidade de seu estado de liberdade. Asseverou que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sobretudo porque a decisão combatida pautou-se na gravidade abstrata da infração penal. Ressaltou que o risco à ordem pública, utilizado como fundamento para a segregação cautelar, não foi subsidiado por elementos concretos e contemporâneos. Aduziu que o paciente é primário, não integra organização criminosa e não apresentou comportamentos que indicassem risco concreto à ordem pública ou de reiteração delitiva. Mencionou jurisprudências deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que “embora a gravidade da imputação seja inegável, não se justifica a manutenção da prisão preventiva na ausência de elementos concretos indicativos de periculosidade atual e efetiva”. Ponderou que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena, mormente quando inexistem elementos concretos e idôneos capazes de evidenciar o risco real à coletividade e à paz social, e ressaltou o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação de prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. É o relato. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se das informações juntadas aos autos e colhidas no processo de primeiro grau que, em 27-maio-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Os fatos e suas circunstâncias foram narrados da seguinte forma (ID 74692913): No dia 26/4/2025, sábado, por volta das 17 horas, na Quadra 1, Fazendinha, Itapoã (DF), ERIVANDO DA CONCEIÇÃO VERAS, vulgo “PAI VÉIO”, com consciência e vontade de matar efetuou golpe de faca em Tiago Alves de Barros, causando neste as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesões corporais) a ser juntado oportunamente. 2. No referido dia, ERIVANDO e Tiago participaram de uma reunião informal na residência de Fábio Júnior do Nascimento, em que também estavam presentes Rian Pereira do Nascimento, Maria Alcione Pereira Soares e outros indivíduos. Durante o encontro, com consumo de bebida alcoólica, instaurou-se um conflito inicial decorrente da subtração do aparelho celular da vítima Tiago, que, ao notar o desaparecimento do item, encontrou-o escondido nas vestes de ERIVANDO, o que gerou breve discussão entre ambos. 3. Posteriormente, o cenário se agravou quando Maria Alcione, genitora de Rian Pereira, compareceu ao local para buscar o filho, sendo ali importunada sexualmente por ERIVANDO, que passou a mão em suas nádegas. A vítima Tiago interveio, repreendendo verbalmente o autor, e, na sequência, desferiu-lhe um soco no rosto. ERIVANDO, então, deixou o local, tendo a vítima permanecido no imóvel por mais algum tempo. 4. Pouco tempo depois, ERIVANDO, com vontade de matar, efetuou golpe de faca na vítima Tiago quando esta retornava para sua residência, atacando-a de forma traiçoeira e sorrateira, nas proximidades da casa de ERIVADO. Assim que Tiago passou defronte a residência de ERIVANDO, ele saiu furtivamente e a seguiu por alguns metros, portando uma arma branca e, no momento oportuno, com vontade de matar, desferiu contra ela um golpe certeiro na região cervical, pelas costas, demonstrando frieza. 5. A vítima Tiago, mesmo gravemente lesionada, conseguiu reagir e iniciou uma luta corporal com o agressor, o que foi determinante para frustrar o desfecho letal da empreitada criminosa. A intervenção de terceiros também foi essencial para cessar a agressão 6. Após ser desarmado, ERIVANDO evadiu-se do local, deixando a vítima ferida e sangrando, sendo esta prontamente socorrida por equipe do SAMU e encaminhada ao Hospital Regional do Paranoá. 7. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, consistente no fato da vítima ter conseguido reagir, bem como pela intervenção de terceiras pessoas. 8. O crime foi cometido com meio que dificultou a defesa da vítima que foi atingida pelas costas. 9. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança em decorrências de desavenças ocorridas anteriormente. Assim, ERIVANDO DA CONCEIÇÃO VERAS tornou-se incurso nas penas previstas no art. 121, § 2o, incisos I e IV; c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia, requer o seu recebimento, com o Inquérito Policial ora juntado, citação para apresentar a defesa e seja processado até final julgamento para condenação, bem como seja fixado valor de reparação do dano, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em 28-maio-2025, a denúncia foi recebida (ID 237437070 – autos n. 0703011-29.2025.8.07.0008). Em 29-maio-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu a representação da autoridade policial e DECRETOU a prisão preventiva do paciente, bem como deferiu a busca e apreensão domiciliar e a quebra de sigilo dos dados telemáticos. A decisão prolatada nos autos n. 0703020-88.2025.8.07.0008 pontuou que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, porquanto a infração penal foi registrada por câmeras de segurança e presenciada por testemunhas, além de ter havido o reconhecimento fotográfico positivo do paciente. Ressaltou que o paciente possui antecedente por ameaça com emprego de faca, de 2024, com a mesma dinâmica. Explanou que a prisão cautelar se faz necessária para: (i) resguardar a ordem pública, ante a elevada reprovabilidade da conduta criminosa, que ocorreu à luz do dia, em via pública; (ii) garantir a instrução criminal, pois há risco de intimidação das testemunhas; (iii) garantir a aplicação da lei penal, pois o réu estava foragido. Confira-se a íntegra da decisão (ID 74760946): I. Da Prisão Preventiva O fumus comissi delicti está demonstrado por múltiplos elementos de convicção, notadamente: imagens de videomonitoramento que registram a ação; relatos coerentes das testemunhas presenciais, inclusive da vítima; reconhecimento fotográfico positivo do autor; e registro de antecedentes por ameaça com faca em 2024, com modus operandi similar. Uma testemunha, Rian, contou na Delegacia ter visto o investigado amolando uma faca momentos antes do fato, arma que teria sido utilizada no atentado contra o ofendido. Quanto ao periculum libertatis, a prisão se impõe para: garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e da alta reprovabilidade da conduta, praticada em via pública e à luz do dia; assegurar a instrução criminal, diante do risco de intimidação de testemunhas; e garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o investigado se encontra foragido, conforme testemunhos e diligências infrutíferas relatadas pela Autoridade Policial. A prisão é, portanto, idônea, necessária e proporcional, não sendo eficaz substituí-la por outras medidas cautelares diversas da prisão. II. Da Busca e Apreensão Domiciliar Requer-se também a expedição de mandado de busca e apreensão no endereço indicado (Quadra 01, Conjunto L, Casa 20 – Fazendinha – Itapoã/DF), com fulcro no art. 240, § 1o, incisos “d”, “e” e “h” do CPP. A medida é necessária à apreensão: da arma do crime ou de outros objetos utilizados na empreitada delituosa; de elementos de prova que corroborem a premeditação e eventual participação de terceiros, notadamente familiares que auxiliaram na fuga; e de dispositivos eletrônicos do investigado ou de pessoas a ele vinculadas. A esse respeito, deve-se reconhecer que a atividade investigativa desenvolvida pela Polícia Civil precisa de meios para ser exercida em sua plenitude, de modo a garantir à sociedade efetiva segurança pública. Tais diligências visam impedir a dissipação ou ocultação de provas, garantindo a efetividade da persecução penal. III. Da Quebra de Sigilo de Dados Autorizo, desde já, a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos apreendidos, nos termos do art. 5o, XII, da Constituição Federal e da Lei 9.296/96. Trata-se de medida imprescindível à investigação, especialmente porque: há indícios razoáveis da prática de infração penal punida com reclusão; a prova não pode ser obtida por outro meio disponível; comunicações realizadas por aplicativos de mensagens podem revelar a motivação, a preparação do crime, o paradeiro do investigado e até a participação de terceiros. A análise dos dados deve ocorrer exclusivamente por meio de perícia oficial, garantindo a integridade das provas e os direitos fundamentais. IV. Do Dispositivo 1. Em face do exposto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, acolho a representação formulada para decretar a PRISÃO PREVENTIVA de ERIVANDO DA CONCEIÇÃO VERAS. 2. Defiro a expedição de mandados de BUSCA E APREENSÃO, com o fito de apreender arma(s) e outros elementos de prova, incluindo os celulares que estejam em poder do investigado com fulcro no artigo 240, § 1o, alíneas “d”,”e” e “h”, do Código de Processo Penal, na residência situada no seguinte endereço: Quadra 01, Conjunto L, Casa 20 – Fazendinha – Itapoã/DF; 3. Com fundamento no art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, DEFIRO A QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS dos eventuais aparelhos que possam ser apreendidos em poder do investigado, devendo a Autoridade Policial tomar todas as providências para que não sejam cometidos abusos, especialmente porque outras pessoas podem residir na localidade e não ter nenhuma relação com os fatos ora investigados. 4. Expeçam-se mandados, inclusive para cumprimento por precatória, se o caso. Por oportuno, após o cumprimento da cautelar, providencie-se o cadastramento da custódia no sistema informatizado do TJDFT, nos termos exigidos pela Corregedoria de Justiça do DF (Portaria GC no 33, de 21 de janeiro de 2009 - CNJ, alterada pela Resolução no 87, de 18 de setembro de 2009). Remetam-se os mandados de prisão ao BNMP, em conformidade com a Resolução 137 do CNJ, bem como se encaminhe cópia, por meio eletrônico, aos órgãos de capturas da Polícia Judiciária (DCPI), nos termos do PGC, art. 74, §§ 2o e 3o. 5. Cumpra-se com observância das cautelas legais. Dou o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento do mandado de busca e apreensão. 6. Intime-se o Ministério Público. Em 6-junho-2025, foi cumprido o mandado de prisão (ID 74692913). Em 3-julho-2025, o Impetrante requereu a substituição da prisão preventiva do paciente por internação provisória em clínica pública, ao argumento de que ele é "portador de transtorno de dependência de álcool (CID 10: F10.2), com histórico de surtos, descontrole emocional, isolamento familiar e comportamento autodestrutivo” (ID 241587686 – autos n. 0703011-29.2025.8.07.0008). Em 10-julho-2025, a eminente autoridade judiciária INDEFERIU o pleito de substituição da prisão preventiva por internação provisória, porém, deferiu a submissão do paciente à avaliação médica ou psicossocial. Destacou que não houve alteração fática ou jurídica capaz de refutar os fundamentos do decreto segregatório, sobretudo porque se pautou em elementos de prova colhidos durante o procedimento investigativo, os quais revelaram a inadequação das medidas cautelares. Pontuou que não restou demonstrado que a permanência do paciente em estabelecimento prisional poderá agravar seu quadro clínico ou impedir o tratamento adequado, circunstância que obsta a substituição da prisão preventiva por internação provisória. Confira-se a decisão prolatada (ID 74692916): Cuida-se de pedido da defesa pela substituição da custódia cautelar de ERIVANDO DA CONCEICAO VERAS por internação terapêutica (Id. 241587686). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento (fl. 241980986). O réu foi preso preventivamente em 17/6/2025, como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e da alta reprovabilidade da conduta, que foi praticada em via pública em plena luz do dia. A decisão foi baseada, ainda, na necessidade de assegurar a instrução criminal, diante do risco de intimidação de testemunhas e para garantir a aplicação da lei, eis que o acusado se encontrava foragido. Desde então, não houve alteração fática ou jurídica capaz de infirmar os fundamentos daquela decisão, especialmente porque construídos com base nos elementos de prova colhidos na fase policial, que revelaram a inadequação das medidas cautelares e reforçaram a necessidade da constrição cautelar (Id. 237438398, dos autos incidentes n. 0703020-88.2025.8.07.0008). É fato que a substituição da prisão preventiva pela internação somente é aconselhável quando restar comprovado que a manutenção do réu em estabelecimento prisional poderá agravar o seu quadro clínico ou impedir a administração do tratamento, o que, até o momento, não está evidente. Assim, ao menos por ora, indefiro o pleito de substituição da prisão preventiva de ERIVANDO DA CONCEICAO VERAS, pela internação, nos termos do artigo 312 do CPP. Por outro lado, com anuência do Ministério Público (Id. 241980986), defiro que o réu seja submetido à avaliação médica ou psicossocial. Oficie-se ao CDP. Designe-se data para audiência de instrução. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. A manutenção da prisão cautelar ancora-se na suficiência dos elementos indiciários de autoria e materialidade delitiva, com menção expressa às circunstâncias do caso concreto. A decisão ressaltou a gravidade da conduta perpetrada pelo paciente que, inconformado com as prévias desavenças havidas com a vítima, em razão de ter sido localizado na posse do aparelho de celular daquela e de ter sido repreendido por ela após importunar sexualmente a mãe de uma das testemunhas, saiu antecipadamente da festa onde ambos estavam, amolou uma faca (o que foi presenciado por uma das testemunhas oculares do fato) e aguardou a vítima passar em via pública para golpeá-la. O ataque promovido pelo paciente foi registrado por câmeras de segurança, o que torna inconteste o “fumus comissi delicti”. Impende salientar que, além da elevada periculosidade da conduta perpetrada, há circunstâncias fáticas que tornam temerária a soltura do paciente nesta fase processual. Isto porque, todas as testemunhas arroladas na inicial acusatória são conhecidas pelo paciente e estavam na mesma festa onde se iniciou a animosidade entre ele e a vítima. Demais disso, os elementos produzidos na fase investigativa indicam que o paciente tentou se ocultar e dificultou a apuração dos fatos, pois diversas diligências realizadas em sua residência restaram infrutíferas (ID 238528862, p. 4 – autos n. 0703011-29.2025.8.07.0008). A leitura dos elementos produzidos revela que a decisão está fundamentada e inexiste violação à liberdade de locomoção do paciente. Vale pontuar que nem mesmo o lapso temporal transcorrido entre a prática delitiva (26-abril-2025) e o cumprimento do mandado de prisão (6-junho-2025) é suficiente para afastar a legalidade da medida. Trata-se de período exíguo, durante o qual permaneceram contemporâneos os motivos que ensejaram a prisão do paciente, embora não se tenha notícias de novas práticas delitivas. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência. Há a necessidade de realizar uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator